Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO DE ADESÃO À TITULAÇÃO ONEROSA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NO SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS – PLANALTINA-DF E TERMO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREÇO PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREJUÍZO PARA A ADERENTE. DOLO. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O dolo consistente na ocultação intencional da cobrança de honorários advocatícios contratuais na exigência de pagamento do preço de aquisição estipulado no Termo de Cooperação Técnica, como condição para a regularização do imóvel, viciou a manifestação de vontade da aderente na celebração do Termo de Adesão à Titulação Onerosa de Unidades Imobiliárias em Processo de Regularização no Setor Habitacional Mestre D’armas – Planaltina DF e do Termo de Adesão e Autorização para Escrituração, ambos em documento único impresso, impondo-se a anulação desse negócio jurídico.
2. O retorno ao status quo ante, em consequência da anulação do termo de adesão e autorização para escrituração, gera a obrigação de devolução das quantias pagas referentes ao negócio jurídico anulado.
3. Em consequência do retorno das partes ao status quo ante impõe-se a devolução do valor total pago pela aderente, com correção monetária desde cada pagamento realizado e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, tratando-se de providência necessária para evitar enriquecimento sem causa, que é vedado pelo artigo 884, parágrafo único, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada. Honorários majorados.